Tribunal: TJDFT
Processo: 0732292-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO. REVELIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A ausência de juntada dos atos constitutivos de pessoa jurídica que dá poderes ao outorgante, quando não questionada a veracidade do instrumento procuratório, não é causa autônoma de nulidade da representação processual. Precedente do STJ.
2. São legitimados processuais todos aqueles que figuram na relação jurídica base, guardando pertinência subjetiva com a demanda.
3. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência das rés e justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos aos autores, inclusive corretagem, sem qualquer retenção.
4. O atraso superior a 3 anos para a entrega do imóvel configura dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento.
5. Conheceu-se em parte do apelo da ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se-lhe parcial provimento.